Tribunal: TJPA
Processo: 0015939-09.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7619 - Consórcio
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015939-09.2012.8.14.0301

APELANTE: PORTO RICO INCORPORADORA DE IMOVEIS E ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/S LTDA - FALIDO EM LIQUIDACAO

APELADO: ADELMA DO CARMO DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALÊNCIA DA ADMINISTRADORA.
NÃO RECEBIMENTO DO BEM OBJETO DO CONTRATO.
DIREITO À DEVOLUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Reconhecido que, não se tratando de desistência, mas sim de rescisão contratual por culpa exclusiva da administradora do consórcio, necessária a devolução integral dos valores pagos pela consorciada, não havendo que se falar em retenção da taxa de administração e seguro.

2.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Aelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/S LTDA – FALIDA, em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Belém/PA (Num. 6886314 - Pág. 3), que julgou procedente em parte os pedidos da autora ADELMA DO CARMO DE BRITO, com a seguinte parte dispositiva:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE procedentes os pedidos e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015, para:

RESCINDIR o contrato entabulado entre as partes.

CONDENAR a requerida a restituir integralmente à parte requerente, em parcela única, os valores pagos por esta, referentes ao contrato de consórcio retromencionado, ou seja, o valor de R$ 42.650,44 (quarenta e dois mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC a contar do desembolso de cada parcela paga, até a data do efetivo pagamento.

Em razão da sucumbência recíproca e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 85, § 14, e 86, todos do Código de Processo Civil/2015, CONDENAR cada uma das partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação para cada qual, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade para a parte REQUERENTE face a assistência judiciária gratuita deferida na decisão de fls. 77, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto no art.98, §3º, do CPC/2015.

Nos termos do artigo 46, caput, da Lei estadual n. 8.328, de 29/12/2015, fica advertida a parte responsável de que, na hipótese de, havendo custas, não efetuar o pagamento delas no prazo legal, o respectivo crédito, além de encaminhado para inscrição em Dívida Ativa, sofrerá atualização monetária e incidência de outros encargos legais.

Fica autorizada a devolução de documentos por quem os juntou, devendo a secretaria certificar o ato de devolução;

Certificado o trânsito em julgado, havendo custas pendentes, intime-se o responsável para o recolhimento, sob pena de inscrição na dívida ativa. Inerte, inscreva-se.

Após, cumpridas as cautelas legais, arquivar os presentes autos e dar baixa na distribuição.

P.R.I.C.

Alega a recorrente que a condenação imposta pelo juízo de primeiro grau está equivocada, pois o importe de R$ 42.650,44 (quarenta e dois mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos) foi apurado sem a dedução dos valores da taxa de administração (R$ 5.649,36) e seguro (R$ 2.667,85), descontos devidos e contratualmente pactuados.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Sem contrarrazões (ID 6886316 - Pág. 8).

É o relatório.

Proceda-se a secretaria de origem a retificação da parte apelante no sistema PJE.

Após, inclua-se o feito na sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 14 de junho de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

A Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

2.1 Dedução do valor pago a título de seguro:

Insurge-se a Administradora de Consórcios contra a sentença que não permitiu o abatimento da taxa de administração e seguro sobre o montante a ser ressarcido à Apelada.

A Apelante defende que a contratação do seguro foi comprovada nos autos e que a respectiva quantia foi repassada à empresa seguradora, não cabendo, portanto, o reembolso pleiteado pela Recorrida.

Contudo, não acolho à alegação recursal.

Sabe-se que, em caso de desistência do consórcio, a taxa de administração e o prêmio de seguro não devem ser restituídos ao consumidor, pois tais verbas são instituídas para remunerar o serviço prestado pela administradora, bem como para garantir os riscos advindos de eventuais sinistros.

No entanto, este processo não trata de desistência por parte do consorciado, mas sim de inadimplência contratual pela Administradora do Consórcio, atualmente em falência. O ajuizamento da presente ação foi motivado pelo fato de a Autora, ora Apelada, ter efetuado o pagamento de prestações do consórcio, sem, porém, vir a receber o objeto da contratação.

Friso que tal situação é incontroversa nos autos, sendo apenas discutido, neste recurso, o valor exato a ser devolvido à consumidora.

Portanto, o inadimplemento contratual advindo de culpa exclusiva da Recorrente confere o direito de a Apelada obter a devolução integral das quantias pagas em decorrência do negócio jurídico, como forma de garantir o efetivo ressarcimento pelos prejuízos causados, segundo previsto no artigo 6°, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor – CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos

Corroboro meu posicionamento na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO – ação declaratória de rescisão contratual c.c. restituição de valores – CONTRATOS DE CONSÓRCIO – SUPERVENIÊNCIA DE FALÊNCIA DA ADMINISTRADORA CONSORCIAL – INTERESSE PROCESSUAL – AÇÃO DE CONHECIMENTO - Hipótese em que há interesse processual por parte do autor, que se utilizou corretamente da presente ação para eventualmente satisfazer sua pretensão - Necessidade e adequação preenchidas - Decretação de falência, da administradora de consórcio, que não tem o condão de impedir o prosseguimento de ação de conhecimento voltada à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito – Inteligência do art. 6º, § 1º, da lei 11.101/05 – Interesse processual reconhecido - Extinção, sem julgamento de mérito, afastada – Não sendo caso de extinção da ação, sem julgamento de mérito, cabível a análise da matéria recursal, em razão do disposto no art. 1.013, § 3º, I, do NCPC, vez que o feito se encontra em condições de imediato julgamento – Apelo do autor provido". "
CONTRATOS DE CONSÓRCIO - DEVOLUÇÃO DE VALORES – Reconhecido que, não se tratando de desistência ou exclusão, mas de rescisão ou resolução contratual por culpa exclusiva da administradora do consórcio, necessária a devolução imediata e integral de valores, não havendo que se falar em retenção da taxa de administração, multa contratual, seguro de vida, fundo comum do grupo ou outros encargos
– Pedido procedente – Apelo do autor provido". "ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Vencido deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao vencedor – Inteligência do art. 85, caput, do NCPC – Procedente o pedido inicial, incabível a atribuição, ao autor, do ônus da sucumbência - Sucumbente, deverá a ré arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos do autor, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nesta quantia já incluídos os honorários recursais, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do NCPC. – Apelo da ré improvido.

(TJ-SP - AC: 10024424920198260100 SP 1002442-49.2019.8.26.0100, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 31/05/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM CONTRATO DE CONSÓRCIO, DIANTE DO NÃO RECEBIMENTO DO BEM OBJETO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AVENTADA NULIDADE DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO DO AUTOR EM CONCURSO DE CREDORES NO JUÍZO UNIVERSAL DA
FALÊNCIA
. PROVIDÊNCIA A SER EFETIVADA APÓS A DEFINIÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, ATÉ QUANDO SUBSISTE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, § 1º, DA LEI N. 11.101/2005. PREJUDICIAL REFUTADA. MÉRITO.
PRETENDIDO AFASTAMENTO DOS VALORES RELATIVOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E AO SEGURO DE VIDA DA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE, PORQUANTO NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO, MAS, AO INVÉS, DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELA ADMINISTRADORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA, COMO FORMA DE GARANTIR O AMPLO E EFETIVO RESSARCIMENTO PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS, EM ATENÇÃO AO QUE PRECONIZA O CDC EM SEU ART. 6º, VI.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AC: 03662156020068240023 Capital 0366215-60.2006.8.24.0023, Relator: Artur Jenichen Filho, Data de Julgamento: 29/09/2016, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Assim, tratando-se o caso concreto de rescisão de contrato por culpa exclusiva da Apelante, resta claro que a consorciada tem o direito de pleitear o reembolso integral das quantias pagas, dentre as quais o valor a título de seguro e taxa de administração. Portanto, deve ser mantida a sentença que autorizou o respectivo ressarcimento à Apelada.

3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo o
decisum
vergastado em sua integralidade.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/07/2023